Tribunal: TJSP
Processo: 2305727-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade dos sócios e administradores
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de inexistência de relação jurídica – Pretensão à constatação de que houve inclusão fraudulenta do Autor como sócio de sociedades empresariais – Pedido subsidiário visando que o próprio Juízo oficie ao Órgão de Registro de Empresas para obtenção dos documentos solicitados, além da determinação da remessa ao Ministério Público para apuração de eventual crime –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de inexistência de relação jurídica – Pretensão à constatação de que houve inclusão fraudulenta do Autor como sócio de sociedades empresariais – Pedido subsidiário visando que o próprio Juízo oficie ao Órgão de Registro de Empresas para obtenção dos documentos solicitados, além da determinação da remessa ao Ministério Público para apuração de eventual crime – Acolhimento – Apuração dos fatos narrados na inicial, dados e documentos que somente poderão ser encontrados nos registros da Sociedade Paulista de Produtos e Serviços Ltda., pois neles constando a admissão do Autor a partir de 18-11-2015 – Necessidade de providência judicial para busca dos documentos originais dessa alteração para, se o caso, vir a ser realizada a perícia grafotécnica – Comunicação ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para apuração de eventual crime – Provimento do recurso nesses termos, por maioria de votos, com observação.

Dispositivo: por maioria de votos, deram provimento ao recurso, com observação.